Tribunal: TJSP
Processo: 1058722-98.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Cédula de crédito bancário. Embargos de terceiro. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Aquisição de imóvel sem as cautelas devidas. Alegação de ausência de conhecimento quanto à existência de ação. Impertinência. Manutenção. Conjunto probatório que afasta a boa-fé. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.